Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇAO – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais de declaração de nulidade contratual, condenação da instituição recorrida à restituição dos valores supostamente pagos indevidamente e reparação por danos morais. Em contrarrazões, o Banco BMG sustenta a higidez do negócio e pede o seu desprovimento.

2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

3. No caso, a pretensão da recorrente é de obter a declaração judicial de nulidade do contrato, bem como de ser ressarcida pelo valor que teria pagado erroneamente e ter seus danos morais reparados. A instituição financeira, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação sob o argumento de que a recorrente foi adequadamente informada sobre o seu conteúdo.

4. A prova dos autos é clara quanto à adesão por parte da recorrente à “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (ID 49791098), da “CÉDUYLA DE CRÉDITO BANCÁRIO” vinculada ao ajuste (ID 49791099, pág. 2/4) e do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 49791101), todos assinados manualmente pela recorrente.

5. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A firma de assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito.

6. Como bem consignou a juíza sentenciante, “(...) No caso vertente, ainda que a requerente alegue não ter sido informado sobre os elementos essenciais do contrato, da análise das provas dos autos, depreende-se que o contrato firmado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis (id. 161518470), que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC). Ademais, a alegação trazida pelo requerente de que foi induzido a pensar que estava contratando empréstimo consignado tradicional não se mostra verossímil, pois é certo o contrato aderido autorizada o desconto para pagamento do valor mínimo do cartão (cláusula 8.1).(...)”.

7. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.

8. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.

9. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Diante da sucumbência, condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.